Tribunal: TJDFT
Processo: 0722188-28.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL DE PASSAGEIROS. PANDEMIA COVID-19. CANCELAMENTO DE VOO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA AGÊNCIA DE VIAGENS. IMPOSSIBILIDADE.

1. Trata-se de recurso inominado contra sentença que, após a homologação de acordo entre o autor e a empresa aérea ré, afastou a responsabilidade solidária da agência de turismo intermediadora da venda dos bilhetes, pelo cancelamento do respectivo voo, em razão da pandemia de Covid-19.

2. A responsabilidade solidária da recorrida, agência de turismo, pelos eventos danosos relatados, por fazerem parte da cadeia de consumo (art. 7o, parágrafo único, do CDC), tem sido mitigada pelo colendo STJ, quando a empresa apenas tenha intermediado o negócio, realizando a venda de passagem aérea (AgRg no REsp 1453920/CE). Neste sentido, o Acórdão n.1189437, 07056839320198070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA Terceira Turma Recursal, Data de Julgamento: 31/07/2019, Publicado no DJE: 06/08/2019, TJDFT: “1. O art. 7o do CDC consagra o princípio da responsabilidade solidária entre os participantes da cadeia de consumo, fundado no risco-proveito do negócio. 2. No entanto, em se tratando de responsabilidade de agência de turismo, em que o negócio se limite à venda de passagem (e não de pacote turístico), o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o contrato de intermediação se limite ao negócio da venda dos bilhetes (...)”.

3. Assim, tendo em vista que a recorrente somente realizou a venda da passagem aérea (e não de pacote turístico), não há que se falar em responsabilidade solidária pelos eventos narrados. Quanto mais na hipótese, em que o voo foi cancelado em virtude da pandemia de Covid-19, fato inevitável e imprevisível à agência de turismo, configurando fortuito externo, causa excludente de responsabilidade.

4. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, cuja exigibilidade fica suspensa em face da gratuidade de justiça, que ora defiro.

5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.